Tribunal: TJDFT
Processo: 0700872-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0700872-31.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: SAULLO JOSE DE SOUZA ALVES IMPETRANTE: JOAO HENRIQUE LIPPELT MORENO AUTORIDADE: 1o JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL DE SAMAMBAIA DECISÃO “Vistos etc.” Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por JOÂO HENRIQUE LIPPELT MORENO (advogado) em favor do paciente SAULLO JOSÉ DE SOUZA ALVES contra procedimento investigativo (Termo Circunstanciado 92/2023-01a DP) que tramita sob o n. 0713580-36.2023.8.07.0016, no 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia. Em síntese, o impetrante aduz a ilegalidade da abordagem policial que redundou na tramitação do procedimento investigatório ora impugnado, à míngua de fundada suspeita para a prática do ato. Pontua que os policiais, em desvio de finalidade, realizaram uma "pescaria" (fishing expedition) em busca de qualquer indício de prática delituosa, acessando indevidamente o aparelho celular que estava na posse do paciente. Requer o impetrante, liminarmente, o trancamento do procedimento investigativo, haja vista o preenchimento dos requisitos de fumaça do bom direito e perigo da demora. Ao fim, postula pela concessão da ordem de Habeas Corpus, com a consequente extinção da persecução penal. É o relatório. DECIDO. O presente Habeas Corpus não merece admissibilidade. Inicialmente, verifica-se sequer o apontamento da autoridade coatora na peça do remédio constitucional, em desrespeito ao art. 654, §1o, “a”, do CPP, descabendo a esta relatoria o exercício de um juízo dedutivo para discriminar as partes da relação jurídico-processual. Dispõe o art. 12, II, “a”, do Regimento Interno das Turmas Recursais, que “compete à turma recursal processar e julgar originariamente habeas corpus impetrado contra decisão dos juizados especiais cíveis, criminais e da fazenda pública”. (Negritado). Ao exame dos autos do procedimento investigativo de n. 0713580-36.2023.8.07.0016, observo que o único ato praticado pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia foi o lançamento de uma certidão (ID 222763618, dos autos de origem), determinando a atualização da FAP do ora paciente e dando vista ao Ministério Público, após. Isto é, tal pronunciamento judicial não guarda conteúdo de uma decisão propriamente dita, transmudando a posição jurídica do interessado, não atacável, portanto, pelo instrumento constitucional de habeas corpus. Não bastassem essas questões técnico-formais, tem-se que os fatos apresentados neste habeas corpus, a saber, pretensa ilegalidade de abordagem policial, não passaram por nenhuma análise na origem, de modo que o seu enfrentamento, nesta sede, caracterizaria indisfarçável supressão de instância. Deveras, “Tratando-se de investigação ainda em curso, conduzida por autoridade policial, a competência para apreciar pedido de trancamento de inquérito policial é da autoridade judiciária de 1o grau, de maneira que, não havendo submissão dos questionamentos veiculados no presente writ perante o Juízo de origem, a ação mandamental deve ser inadmitida, pois eventual manifestação desta Corte configuraria supressão de instância. 2. Habeas Corpus não admitido”. (Acórdão 1663483, 07016775220238070000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 16/2/2023, publicado no DJE: 24/2/2023). Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao presente habeas corpus, com fulcro no art. 11, IV, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Comunique-se a presente decisão à origem. I. Brasília/DF, 17 de janeiro de 2025. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito